Tribunal: TJBA
Processo: 8082257-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082257-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: MICHELINE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GELSON TELES DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. REVISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios praticados, afastou a capitalização mensal de juros e condenou ao pagamento de indenização por dano moral, além de determinar o reembolso simples dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados superam, de forma abusiva, a taxa média de mercado e se devem ser limitados; (ii) verificar se há previsão contratual válida para permitir a capitalização mensal dos juros; e (iii) determinar se a cobrança de encargos superiores à média de mercado configura, por si só, dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297), permitindo o controle judicial de cláusulas abusivas, especialmente aquelas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada (art. 6º, IV e VI, e art. 51, IV, CDC).

4.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, mas admite revisão em hipóteses excepcionais, conforme o julgamento do REsp 1.061.530/RS, quando os encargos ultrapassarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

5.
No caso concreto, os juros contratados (8,99% a.m.) superam em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado (5,37% a.m.) vigente à época da contratação, o que caracteriza desequilíbrio contratual e justifica a revisão judicial da cláusula.

6.
A capitalização mensal de juros é válida quando prevista expressamente em contratos celebrados com instituições do Sistema Financeiro Nacional após 31.03.2000, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência pacífica do STF (RE 592.377) e do STJ (Súmulas 539 e 541). No caso, a cláusula contratual apresenta de forma clara e expressa os juros mensais e anuais, autorizando a capitalização mensal.

7.
A cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, ainda que revista judicialmente, não configura, por si só, conduta ilícita ou violação a direito da personalidade capaz de ensejar indenização por dano moral, inexistindo nos autos qualquer circunstância excepcional que demonstre abalo concreto à esfera existencial do consumidor.

8.
A correção monetária deve incidir desde cada pagamento indevido, conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ, e os juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9.
Diante da sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser repartidos proporcionalmente, com condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade para o beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, IV, V e VI, e 51, IV; CC, arts. 405 e 406; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377, Pleno, j. 25.02.2015; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, Súmulas 296, 539 e 541; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

8082257-25
.202
3
.8.05.000
1
, em que figuram, como Apelante,
MIDWAY S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e, como

Apelado,
MICHELINE SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.